Tribunal: TJDFT
Processo: 0746412-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PREJUDICIALIDADE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CÔNJUGE DO EXECUTADO. PENHORA DE IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VERIFICAÇÃO. SUSPENSÃO DOS ATOS CONSTRITIVOS. DESNECESSIDADE. MEAÇÃO PROTEGIDA. PERCENTUAL DO PRODUTO DA VENDA QUE SERÁ RESGUARDADO EM FAVOR DA MEEIRA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
1. A alegação de impenhorabilidade do imóvel penhorado e a ser levado a hasta pública foi decidida, o qual pertence a um dos devedores e a sua esposa, foi decidida no Acórdão 1817384, desta 1a Turma Cível, tratando-se, portanto, de matéria acobertada pela preclusão consumativa, conforme entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça.
2. Caso concreto em que inocorrente a alegada violação à regra do art. 678 do CPC, que prevê, quando verificada situação de ilicitude, a suspensão de medidas constritivas incidentes sobre bens tornados litigiosos com a oposição de embargos de terceiro ao procedimento executivo. Isso porque o imóvel penhorado, como bem patrimonial pertencente ao devedor e sua esposa, a ora embargante, uma vez alienado em hasta pública, não terá a totalidade do produto da venda constrito, visto que deve ser preservada a meação da coproprietária não devedora como já ressaltara a decisão recorrida.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.